Tribunal: TCU
Processo: 025.101/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 991/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar por inexatidão material o Acórdão 1711/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 9/2/2021, Ata no 3/2021, para que: No item 9.5: Onde se lê: 9.5. " (...) com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo (...) " Leia-se: 9.5. " (...) com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo (...) " Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.101/2016-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Raimundo Martins Cunha (XXX.212.202-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Muaná - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.